Tribunal: TJDFT
Processo: 0700552-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700552-40.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR HENRIQUE SILVA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se o apelante VICTOR HENRIQUE SILVA DE SOUZA para que apresente as razões do recurso de apelação de ID 54325069, nos termos do artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator